Tribunal: TJMT
Processo: 1000575-44.2020.8.11.0022
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000575-44.2020.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[EDER BRUNO DOS SANTOS - CPF: 705.657.401-72 (RECORRENTE), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), SAULO AMORIM PORTELA - CPF: 040.509.001-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.

RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA NÃO RECONHECIDA.
SENTENÇA DE INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. CANCELAMENTO SOLICITADO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROTOCOLOS ADMINISTRATIVOS QUE COMPROVEM A SOLICITAÇÃO DE REATIVAÇÃO DA LINHA. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1. Embora se opere a inversão do ônus da prova nas relações de consumo, a parte autora deve comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, ônus do qual o autor não se desincumbiu,

2. A reclamada comprovou que o cancelamento ocorreu em cumprimento ao solicitado pelo consumidor, não havendo o que se falar em conduta ilícita.

3. Ausência de provas de que o cancelamento da linha tenha causado ao recorrente prejuízos materiais ou morais durante o ano em que não a utilizou, pois, cancelada em 06/2019 e ação foi proposta apenas em 09/2020. Inexistência de provas acerca da solicitação de reativação da linha.

4. Pedido contraposto devido.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de improcedência dos pedidos iniciais e procedência do pedido contraposto, sob fundamento de que a reclamante não comprovou a solicitação de reativação da linha telefônica e tampouco o adimplemento dos débitos pendentes de pagamento.

O recorrente postula a reforma da sentença para julgar procedentes os seus pedidos, sustentando que cancelou apenas o plano contratado e não a linha, requerendo a sua reativação e a condenação da reclamada ao pagamento de 10 (dez) salários mínimos, a título de indenização por danos morais, em razão do cancelamento indevido.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar se houve o cancelamento indevido da linha telefônica do reclamante, bem como, se procedem os pedidos de pagamento de indenização por danos morais e do contraposto.

O reclamante sustenta na exordial que era cliente da empresa reclamada e utilizava os serviços de telefonia - linha n. 66 99715-9097. Aduz que, em 06/06/2019, solicitou o cancelamento do seu plano de telefonia, por meio do número *8486 da Reclamada, quando então teve a sua linha indevidamente cancelada.

Sustenta que em 07/06/2019 contatou a Reclamada, explicando a situação, sendo-lhe informado que a solicitação seria analisada e, após, realizada a religação da linha telefônica. Afirma, que em razão da ausência de resposta satisfatória, posteriormente, contatou novamente a reclamada, mas não obteve êxito.

Por fim, assevera que utilizava a linha telefônica para a venda de passagens, razão pela qual é de extrema importância para o reclamante a reativação da aludida linha telefônica.

A reclamada narra que o reclamante contratou o plano “Controle 1,5 GB”, conforme Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP (id. 96540461) em 24/03/2017 e que, em 22/06/2019, solicitou o cancelamento, o que foi atendido pela empresa, não podendo agora ser responsabilizada por eventual desistência ou arrependimento do reclamante.

Alega que o reclamante
“em momento algum comprova que efetivamente utilizava a referida linha em suas atividades profissionais, o que caracteriza a ausência de sofrimento e de qualquer tipo de prejuízo
” (sic – Id. 96540458).

Frisa que o reclamante “
solicitou o cancelamento da linha e deixou de efetuar o pagamento das faturas com vencimento em 26/06/2019 (R$51,33) e 26/07/2019 (R$49,99), o que torna contraditória toda a narrativa autoral, pois, caso tivesse realmente o desejo de reativar a referida linha, deveria minimamente cumprir com o pagamento da contrapartida pelos serviços consumido
” (sic – Id. 96540458).

Destaca que, ainda, que a reclamada
“tenha cobrado, equivocadamente, da autora alguma fatura, tal cobrança não gerou maiores repercussões, visto que SEQUER HOUVE NEGATIVAÇÃO do nome da parte autora junto ao SPC/SERASA, razão pela qual não há se falar em indenização por danos morais
” (sic – Id. 96540458).

Salienta que “
causa estranheza à empresa ré a distribuição da presente demanda com o objetivo do restabelecimento dos serviços e alegando danos por eventual cancelamento não solicitado, visto que a ação foi distribuída passados quase UM ANO do efetivo cancelamento da linha. Além disso, o autor cai em contradição ao afirmar a data na qual os serviços foram cancelados, pois, conforme já demonstrado, a linha foi cancelada em 22/06/2019, ou seja, 16 dias após a data do cancelamento indicada pelo autor
” (sic – Id. 96540458).

Por derradeiro, alega que a reclamada disponibiliza vários “
meios de comunicação para
tratativas de solicitações e/ou reclamações, seja virtualmente, seja pessoalmente em uma das lojas da operadora, não restando demonstrado nos autos que tenha utilizado de algum destes instrumentos colocados à sua disposição”
(sic – Id. 96540458), posto que não forneceu nenhum número de protocolo de solicitação.

No caso dos autos, vislumbra-se que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório. Isso porque, não apresentou minimamente provas de que o cancelamento solicitado foi referente apenas ao plano contratado e não da sua linha ou que solicitou da reclamada a utilização da linha em plano pré-pago ou, ainda, que tenha requerido a reativação da referida linha telefônica, posto que não informou nenhum protocolo de solicitação ou acostou qualquer requerimento firmado na loja física da reclamada. Assim, não há como reconhecer a mencionada conduta ilícita.

Ressalte-se que o termo de adesão, as faturas e as telas sistêmicas anexados pela reclamada coadunam com as suas alegações e com o mês do cancelamento indicado na inicial pelo autor. Ademais, o recorrente não comprovou que no período de
06/2019
até a data da propositura da ação –
09/06/2020
– procurou reativar a linha junto a empresa reclamada, visto que não foram apresentados ao Juízo protocolos de atendimento ou solicitações nesse sentido.

Por fim, não há qualquer documento juntado pelo recorrente capaz de comprovar que o cancelamento da linha tenha lhe causado prejuízos materiais ou morais durante o ano em que não a utilizou.

Embora se opere a inversão do ônus da prova nas relações de consumo, a parte autora deve comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, ônus do qual o autor não se desincumbiu, devendo ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Ainda, comprovado pela reclamada que o pedido de cancelamento se deu em 06/2019, o que não é negado pelo autor na petição inicial, caberia ao reclamante demonstrar a quitação da fatura daquele mês, bem como da fatura residual, com vencimento no mês seguinte (07/2019). Não apresentados os comprovantes de pagamento, a sentença de procedência do pedido contraposto deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo
em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
, vez que, se aplicado o percentual sobre valor da condenação (valor do contraposto), a verba honorária terá valor irrisório, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021